Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-89.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Negativação indevida – Responsabilidade civil da ré caracterizada – Ausência de impugnação recursal da requerida – Matéria incontroversa e acobertada pelo manto da coisa julgada – Risco da atividade a ser suportado pela instituição financeira – Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no risco da atividade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Dano

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Negativação indevida – Responsabilidade civil da ré caracterizada – Ausência de impugnação recursal da requerida – Matéria incontroversa e acobertada pelo manto da coisa julgada – Risco da atividade a ser suportado pela instituição financeira – Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no risco da atividade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Dano moral configurado – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Arbitramento em patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Majoração descabida – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Não aplicação da Súmula 54, do STJ – Incidência dos juros de mora e atualização a partir do arbitramento – Súmula 362 do STJ e Artigo 407, do Código Civil – Majoração da verba honorária descabida - Observância aos parâmetros e critérios legais – Fixação de honorários recursais – Acréscimo injustificado – Sentença mantida - RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.